Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-46.2019.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000855-46.2019.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Poções contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou ao Estado da Bahia e ao Município o fornecimento de tratamento oftalmológico a pessoa idosa, consistente em acompanhamento e avaliação de glaucoma, facectomia com implante de lente intraocular e medicamento específico (cloridrato de dorzolamida). O embargante alega omissão quanto à necessidade de direcionamento da obrigação ao ente federado responsável, conforme regras de competência do SUS e Tema 1234 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese de direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento de saúde ao ente federado responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por suposta injustiça. 3.2 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos, aplicando o Tema 793 de Repercussão Geral do STF (RE 855.178), que estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. 3.3 - A ressalva contida no Tema 793 quanto ao direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS relaciona-se à fase de cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade na fase de conhecimento. Precedentes do STJ. 3.4 - O Tema 1234 do STF trata especificamente do fornecimento de medicamentos pelo SUS, sendo inaplicável quando a demanda abrange também procedimentos cirúrgicos e exames, hipótese em que permanece aplicável o Tema 793. 3.5 - A pretensão de afastar a condenação solidária e direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado da Bahia revela nítido caráter infringente, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.080/90. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000855-46.2019.8.05.0199, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE POÇÕES e parte Embargada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.